Tribunal: TJDFT
Processo: 0748799-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748799-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA MEDEIROS BAQUI MUNIZ AGRAVADO: PEDRO PAULO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILENA MEDEIROS BAQUI MUNIZ contra o pronunciamento judicial de ID 173027656 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de PEDRO PAULO DA SILVA, que indeferiu o pedido de realização nova consulta no sistema SisbaJud. Afirma, em suma, que requereu diversas medidas, nos últimos dois anos, na tentativa de localizar bens passíveis de penhora; que a última pesquisa deferida no sistema SisbaJud ocorreu em 2017; que houve afronta ao princípio da cooperação; que é provável a modificação da situação econômica da parte contrária; que transcorreu lapso temporal razoável. Requer, liminarmente, o deferimento de realização de consulta ao sistema SisbaJud, na modalidade de pesquisa reiterada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 53454683). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio do sistema SisbaJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema SisbaJud foi realizada em 7/11/2017 (ID 61340569 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Ademais, o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários, assim como a reiteração automática. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Imperioso ressaltar que não há afronta à decisão proferida no AI 0720247-86.2023.8.07.0000, uma vez que, na oportunidade, não se conheceu do pedido da parte agravante diante da ausência de impugnação oportuna do pedido de realização de consulta. No presente momento, a parte agravante reiterou, no primeiro grau de jurisdição, o pedido de realização de consulta diante do transcurso de tempo razoável, mas o pedido não foi acolhido com base em fundamentos anteriores. Além da verificação da probabilidade do direito, há risco de dano se não for realizada a consulta, diante da alegada iminência do transcurso do prazo prescricional, que operará em 11/12/2023. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar formulado, para determinar a realização de nova consulta ao sistema SisbaJud, na modalidade de reiteração automática, pelo prazo de 15 dias. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora